Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-42.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000879-42.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Indenização por Dano Moral, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARGARETE FATIMA PAULETTO - CPF: 468.918.031-87 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE – SERVIDORA REABILITADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS QUE ENSEJARAM O ABALO AO DIREITO DA PERSONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida que a incapacidade da servidora pública é parcial e permanente, e já tendo ocorrido a sua reabilitação, para o exercício de funções compatíveis com as suas limitações, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez, ou ao auxílio-doença.

Não tendo a parte Autora se desincumbido do seu ônus probatório, com relação à existência dos fatos que, em tese, teriam ocasionado o abalo ao seu direito da personalidade, não há falar-se na condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Margarete Fátima Pauletto, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

que, nos autos da Ação Previdenciária c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1000879-42.2016.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora, bem como a condenação em danos morais.

A Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a sua incapacidade total e permanente para qualquer trabalho.

Sustentou, também, a ocorrência do dano moral, em razão de ter escutado dos servidores do Departamento de Perícias Médicas do Município palavras vexatórias acerca da sua situação.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando os Apelados no restabelecimento do auxílio-doença e na sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem assim nos danos morais.

Os Apelados sustentaram, em preliminar, a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Margarete Fátima Pauletto insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

que, nos autos da Ação Previdenciária c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1000879-42.2016.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora, bem como a condenação em danos morais.

Extrai-se dos autos que a servidora Apelante ajuizou a ação previdenciária, ao fundamento de que presta serviços há 22 (vinte e dois) anos à Secretaria Municipal de Educação, como professora.

Afirmou que se manteve afastada do cargo no período de 2007 a 2014, para concluir especialização, contudo, neste mesmo ano foi vítima de acidente de trânsito, e, por isso, desenvolveu síndrome do pânico, assim como lesão no dedo indicador esquerdo.

Noticiou que, embora tenha se submetido a cirurgia, tem sequelas, assim como fibromialgia, com fortes dores, além de ter sido diagnosticada com Síndrome Dolorosa Complexa Regional, tipo II (CID 64-7), Tenossinovite dos Flexores Mão Esquerda (CID M65), Distrofia Simpática Reflexa Pós-Traumática (CID M-79), Depressão (CID F 32.1), razão pela qual, encontra muita dificuldade em continuar laborar.

Aduziu que realizou inúmeras perícias médicas para a concessão de afastamentos, que comprovam a incapacidade da Autora em prosseguir no exercício das suas funções como professora, assim como a perícia do Estado (10/06/2016), que confirma o alegado.

Diante desse cenário, manejou a sobredita ação e postulou o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem como a condenação em danos morais.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Da análise dos autos, verifica-se que a requerente é servidora efetiva na
Prefeitura de Rondonópolis, tendo ingressado no serviço público para exercer a função de professora.

O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no artigo 17 da Lei Municipal no 4.614/2005 (Dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município do Rondonópolis), que garante a concessão ao segurado que esteja incapacitado para o exercício da função por mais de 30 (trinta) dias consecutivos
verbis:

Art. 17.
O auxílio doença será devido ao segurado em atividade que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por um período superior a 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá a última remuneração de contribuição previdenciária do segurado. (Redação dada pela Lei no 7.813 de 2013).

Observa-se que o auxílio doença é devido quando o segurado for portador de doença que impossibilita a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador.

Na hipótese, verifica-se que, no período de
2014 a 2016
, foram concedidas diversas licenças para tratamento de saúde a autora,
sendo que no dia 7 de junho de 2016, depois de ser submetida a avaliação dos médicos do Departamento de saúde Ocupacional e Perícia Médica do Município, a servidora foi considerada apta a retornar a suas atividades laborais em readaptação de função com base nas limitações apresentadas por ela (
com restrição para movimentos vigorosos pelos membros superiores e trabalho contínuo com alunos em sala de aula
) (Parecer Médico 22/2016 id. 1582175).

Por sua vez, em conformidade, ainda, com a redação expressa dos artigos 14 e 15 da Lei no 4.614/2005, a aposentadoria por invalidez será apurada em exame médico que constate doenças graves incapacitantes e insusceptíveis de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

Art. 14.
O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral e outras previstas em lei federal.
(Redação dada pela Lei no 8.416, de 09 de abril de 2015).

Art. 15.
Para fins do disposto no § 21 do art. 40 da Constituição Federal e no parágrafo único do art. 47 desta Lei, considera-se doença incapacitante: sarcoidose; doença de Hansen; tumores malignos; hemopatias graves; doenças graves e invalidantes do sistema nervoso central e periférico e dos órgãos dos sentidos; cardiopatias reumatismais crónicas graves; hipertensão arterial maligna; cardiopatias inquenta graves; cardiomiopatias graves; acidentes vasculares cerebrais com acentuadas limitações; vasculopatias periféricas graves; doença pulmonar crónica obstrutiva grave; hepatopatias graves; nefropatias crónicas graves, doenças difusas do tecido conectivo; espondilite anquilosante e artroses graves invalidantes.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE no 656860, sob o rito da repercussão geral, definiu que as doenças que causam invalidez devem constar no rol taxativo da legislação para fins de autorização da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais.

No caso, o exame pericial encartado no id. 7303799 revela que
a autora apresenta a patologia de base artrite reumatoide soronegativa e o quadro clínico dessa patologia causa sintomas de dores miofasciais, articulares e a presença dessa dor constante leva a depressão, ansiedade e perca da capacidade laboral
(id. 7303799).

O médico perito asseverou que
o desvio de função pode ser mantido, mas os sintomas presentes podem se exacerbar, apesar do tratamento especializado com reumatologista e psiquiatra
(quesito 9).

Consta no laudo que a autora
encontra-se incapacitada parcial e permanente para o trabalho
(quesito 17).

Diante do exposto, é possível concluir que a autora se encontrava incapacitada para o exercício da atividade habitual para o qual foi empossada no serviço público (professora), já que, já que sua incapacidade é permanente.

Por outro lado, o médico perito atestou que a incapacidade da autora é parcial, o que significa dizer que pode ser reabilitada em outra função compatível com suas limitações.

E no caso, a autora já se encontra readaptada em outra função (administrativa),
com restrição para movimentos vigorosos pelos membros superiores e trabalho contínuo com alunos em sala de aula
, conforme parecer médico do DESOPEN (id. 1582175).

Nesse contexto, não existe prova técnica que comprova que as patologias da autora lhe incapacitam definitivamente para exercer sua função habitual, não fazendo, portanto, jus aos benefícios pleiteados.

(...)

Assim, possuindo a autora capacidade
para o exercício de função administrativa, diversa da habitual (professora),
impõe-se a improcedência do pedido de auxílio doença e aposentadoria por invalidez permanente.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

A parte litigante pretende, ainda, a indenização por danos morais, sob a alegação de que o requerido concede apenas poucos e insuficientes dias para a licença médica, além de submetê-la à constrangimentos e situações vexatórias no momento do exame clínico.

Afirma que os médicos do DESOPEM sempre demonstravam dúvidas acerca dos documentos médicos apresentados pela Autora, fazendo comentários e piadas do tipo “professor só fica doente quando acabam as férias”, além de comentários pejorativos do tipo “povo preguiçoso”, se referindo à classe dos professores.

Quanto aos fatos acima noticiados, não foi produzida prova nos autos, não havendo qualquer indício de conduta ilícita por parte dos médicos que avaliaram a servidora.

As consequências negativas do dano moral são presumidas como a dor, sofrimento, etc... mas não sua ocorrência, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido de condenação do município em danos morais.

Portanto, indefiro o pedido de indenização por dano moral, ante a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
MARGARETE FÁTIMA PAULETTO SALES E SILVA
em face do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – IMPRO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, a Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez foram preenchidos, bem assim a condenação em danos morais.

Esse o contexto fático-processual.

Das Preliminares de Ilegitimidade Passiva.

Quanto às preliminares suscitadas, entendo que estas não procedem.

De fato, no que concerne à ilegitimidade do Município de Rondonópolis, esta não deve de ser reconhecida, já que o artigo 100 da Lei Municipal 4.614/2005 prevê a responsabilidade subsidiária do referido ente público em caso de insuficiência financeira da Autarquia Previdenciária Municipal.

No que toca à legitimidade da Autarquia Previdenciária Municipal, esta se faz presente, porquanto foi postulada, além do auxílio-doença, a conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez, cuja competência para o deferimento e gerenciamento é do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, ora Apelado. Não bastasse, o pedido de indenização por danos morais foi realizado em razão da conduta praticada, em tese, por servidor vinculado à referida Autarquia.

Assim,
afasto
as referidas preliminares.

Do mérito.

Em que pese às razões expostas pela Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, a Lei Municipal n. 4.614/2005, que dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rondonópolis, nos seus artigos 12 a 15 e 17 a 21, trata da aposentadoria e do auxílio-doença, respectivamente:

Art. 12 - Os servidores abrangidos pelo regime do IMPRO serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14:

a) a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do IMPRO e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.

b) a doença ou lesão de que o segurado filiado na data da posse ao IMPRO já era portador não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher, com proventos integrais;

b) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 1o - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201 da Magna Carta de 1988, na forma da Lei.

§ 2o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados do IMPRO ressalvados, nos termos definidos em Leis complementares, os casos de servidores:

I - portadores de deficiência;

II - que exerçam atividades de risco;

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

(...)

§ 8o O segurado aposentado por invalidez está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a qualquer tempo, e independentemente de sua idade, ressalvada apenas a idade máxima de permanência no serviço público, a submeter-se anualmente a exames médicos-periciais a cargo do IMPRO. (Redação acrescida pela Lei no 7813/2013)

(...)

Art. 14 - O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral e outras previstas em lei federal. (Redação dada pela Lei no 8416/2015)

Art. 15 – Para fins do disposto no § 21 do art. 40 da Constituição Federal e no parágrafo único do art. 47 desta Lei, considera-se doença incapacitante: sarcoidose; doença de Hansen; tumores malignos; hemopatias graves; doenças graves e invalidantes do sistema nervoso central e periférico e dos órgãos dos sentidos; cardiopatias reumatismais crónicas graves; hipertensão arterial maligna; cardiopatias isquémicas graves; cardiomiopatias graves; acidentes vasculares cerebrais com acentuadas limitações; vasculopatias periféricas graves; doença pulmonar crónica obstrutiva grave; hepatopatias graves; nefropatias crónicas graves, doenças difusas do tecido conectivo; espondilite anquilosante e artroses graves invalidantes.

(...)

Art. 17 - O auxílio doença será devido ao segurado em atividade que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por um período superior a 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá a última remuneração de contribuição previdenciária do segurado. (Redação dada pela Lei no 7813/2013)

§ 1o - Não será devido auxílio-doença ao segurado que filiar-se ao IMPRO na data de sua posse e que já seja portador de doença ou lesão invocada como causa para concessão do benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

§ 2o - Será devido auxílio-doença ao segurado que sofrer acidente de qualquer natureza.

Art. 18 - Durante os primeiros 30 (trinta) dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao município pagar ao segurado sua remuneração.

§ 1o - Cabe ao município promover o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 30 (trinta) dias de afastamento.

§ 2o - Quando a incapacidade ultrapassar 60 (sessenta) dias consecutivos, o segurado será submetido à perícia médica do IMPRO.

§ 3o - Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença, dentro de 60 (sessenta) dias contados da cessação do benefício anterior, o município fica desobrigado do pagamento relativo aos 30 (trinta) primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso.

§ 4o - Se o segurado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 30 (trinta) dias, retornando à atividade no 31o (trigésimo primeiro) dia, e se dela voltar a se afastar dentro de 60 (sessenta) dias desse retorno, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento.

Art. 19 - O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo do IMPRO, e se for o caso a processo de readaptação profissional.

Art. 20 - O segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de readaptação profissional para exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei no 7813/2013)

Art. 21 - O auxílio-doença cessa quando o servidor for submetido a processo de readaptação profissional para o exercício de outra atividade, pela recuperação da capacidade para o trabalho e pela transformação em aposentadoria por invalidez. (Redação dada pela Lei no 7813/2013).

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pela Apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a incapacidade total e permanente da segurada (id. 124268759).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade total, que autorize a concessão da aposentadoria por invalidez.

De outro giro, veja-se o que estabelece o artigo 46 da Lei Municipal n. 4.614/2005:

Art. 46 - O servidor em gozo de auxílio doença por mais de 24 (vinte e quatro meses) será aposentado por invalidez na forma prevista no inciso I do art. 12 desta Lei.

§ 1o - A invalidez para o exercício do cargo não se confunde com a invalidez para o serviço público.

§ 2o - Se não for considerado incapaz para o serviço público, o servidor será readaptado para o exercício de cargo compatível com a sua condição, observado o disposto na Constituição Federal.

§ 3o - Os aposentados por invalidez submeter-se-ão a exames médicos anuais, na forma da legislação vigente, impossibilitada a reversão após a idade de 70 (setenta) anos.

§ 4o - O aposentado por invalidez que voltar a exercer atividade remunerada poderá ter sua aposentadoria cancelada através de portaria emitida pelo Diretor Executivo, após apuração em processo administrativo.

Assim, ao contrário do que alega a parte Autora, ora Apelante, de que a incapacidade apontada no laudo pericial permite a concessão ao benefício de aposentadoria por invalidez, não se aplica ao presente caso, uma vez que “a invalidez para o exercício do cargo não se confunde com a invalidez para o serviço público”, como prevê o § 1o do art. 46 da Lei em comento, pois “se não for considerado incapaz para o serviço público, o servidor será readaptado para o exercício de cargo compatível com a sua condição, observado o disposto na Constituição Federal” (§ 2o do art. 46 do mesmo diploma).

De se notar, ainda, como bem assentou o Juízo
a quo
, na decisão recorrida, que

(...) a autora já se encontra readaptada em outra função (administrativa),
com restrição para movimentos vigorosos pelos membros superiores e trabalho contínuo com alunos em sala de aula
, conforme parecer médico do DESOPEN (id. 1582175).

Logo, incide, plenamente, o artigo 21 da sobredita Lei Municipal, ao dispor que “o auxílio-doença cessa quando o servidor for submetido a processo de readaptação profissional para o exercício de outra atividade (...)”.

Posto isso, uma vez que a Apelante encontra-se readaptada, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do auxílio-doença e, consequentemente, da sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO – AFASTAMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO – CONCESSÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A apresentação de prévio requerimento administrativo não é requisito para a propositura desta ação, haja vista a garantia de acesso ao Poder Judiciário e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual tem previsão no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

2. A Lei n. 4.614/2005, que dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rondonópolis, prevê a possibilidade de o servidor ser readaptado em outra atividade quando estiver com incapacidade permanente para a função habitual.

3. Conforme se depreende do teor conclusivo do laudo pericial, a apelante encontra-se com incapacidade parcial e permanente, podendo ser reabilitada em função compatível com sua limitação, motivo por que torna inviável o pleito de aposentadoria por invalidez.

4. Até que haja readaptação da servidora, é possível a concessão do benefício de auxílio-doença.

5. Sentença mantida, ambos os recursos desprovidos. (N.U 0011707-51.2015.8.11.0003, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Nesse contexto, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

Realmente, a perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que concretizada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Veja-se, por oportuno, a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

“Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

Por fim, quanto aos danos morais, a Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório com relação à existência dos fatos (art. 373, I, CPC) que, em tese, teriam ocasionado o abalo ao seu direito da personalidade.

Registre-se, nesse particular, que a ela foi oportunizada a produção de provas, no entanto, em manifestação em juízo, a parte Autora informou que não possuía interesse em produzi-las (id. 124268754), de sorte que não há falar-se em condenação nos danos morais.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Margarete Fátima Pauletto, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022